Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0726109-40.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA CORDEIRO AGRAVADO: COBRA TECNOLOGIA S.A. DESPACHO Tendo em vista a certificação do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que julgou improcedente o pedido formulado na Reclamação 54.451/DF (certidão de ID 47020842), encaminhem-se os autos à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019